Tribunal: TJDFT
Processo: 0001035-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS FATOS. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Receptação de carro de locadora. O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, estando configurado quando o agente tem prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.
2. No caso concreto, as circunstâncias fáticas indicaram que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo Nissan/Versa, eis que ele próprio admitiu ter comprado o automóvel na Feira do Gama/DF por valor aquém do preço de mercado, de pessoa desconhecida, versão que, mesmo que tivesse sido provada, não excluiria a conduta delituosa.
3. Negado provimento ao recurso do apelante.